Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803616-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JUCILENE CARVALHO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE DESOCUPAÇÃO. ADPF Nº. 828 MC/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em 03/06/2021, através de uma decisão Monocrática em Medida Cautelar, o Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas habitadas antes do dia 20/03/2020, quando foi declarado o estado de calamidade pública, em razão da pandemia da COVID-19.

2.

O Exmo. Ministro assevera que “
ainda que exista um justo título possessório apto a justificar a sua remoção, o agravamento da crise sanitária recomenda que se suspenda temporariamente a execução da reintegração de posse
”.

3.

O pleito cautelar foi deferido, suspendendo, por seis meses a contar da decisão proferida pelo Relator, as medidas judiciais que resulte em reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia e representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, anteriores ao dia 20/03/2020.

4.

Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, restam presentes o risco de dano grave e de difícil reparação, gerado pelo imediato efeito da decisão; assim como a probabilidade do direito, conferida através do Decreto Legislativo 06/2020 e ADPF nº. 828 MC/DF.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 06/12/2021 até 13/12/2021.

Belém, 13 de dezembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0803616-51.2021.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: MARABÁ.

AGRAVANTE: CLAUDIOMAR DE TAL.

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE TAL E OUTROS.

DEFENSOR PÚBLICO:
RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA.

AGRAVADA:
JUCILENE CARVALHO BARROS
.

ADVOGADO:
CLEVERSON ALEX MEZZOMO OAB/PA Nº. 22.157
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIOMAR DE TAL E OUTROS
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Proc. nº.

0806045-72.2019.8.14.0028), ajuizada por
JUCILENE CARVALHO BARROS
,
aqui agravada.

Narra a inicial reintegratória que, a autora adquiriu a área rural em meados de 2008 e o bem objeto do litígio nestes autos é uma área de aproximadamente 933,0264 ha localizado na Estrada da CCM, Km 66 à dentro, fazendo divisas com a Fazenda da Globe Metais S/A, Bairro Zona Rural, município de Breu Branco, Estado do Pará, CEP: 68.488-000, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios nº 00003-EP Folha 159, emitidos pelo 1º Cartório Extrajudicial F. Kolling.

Ocorre que, no dia 11/03/2018, por informação de terceiros, a Requerente teve conhecimento de que a área rural tinha sido invadida por pessoas desconhecidas, comunicou o esbulho possessório à Polícia Civil, uma vez que os invasores usaram de violência para ocupar a área de 48,4000 há.

Em razão dos fatos, requereu a reintegração de posse da área objeto da demanda, o que foi deferido.

Interposto Agravo de Instrumento, o efeito suspensivo foi indeferido.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5577637 - Pág. 1).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
apontou a necessidade em se observar a decisão proferida na ADPF nº. 828/DF.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Em 03/06/2021, através de uma decisão Monocrática em Medida Cautelar, o Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas habitadas antes do dia 20/03/2020, quando foi declarado o estado de calamidade pública, em razão da pandemia da COVID-19.

O Exmo. Ministro assevera que “
ainda que exista um justo título possessório apto a justificar a sua remoção, o agravamento da crise sanitária recomenda que se suspenda temporariamente a execução da reintegração de posse
”.

Justifica o seu posicionamento na questão sanitária, que exige o isolamento das pessoas, para assim evitar a disseminação do vírus. Como se depreende de trecho do voto:

Por essas razões, diante de uma crise sanitária sem precedentes e em vista do risco real de uma terceira onda de contágio, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. Se as ocupações coletivas já se encontram consolidadas há pelo menos um ano e três meses, não é esse o momento de executar a ordem de despejo. Razões de prudência e precaução recomendam que se aguarde o arrefecimento da crise sanitária.

Por essas razões, o pleito cautelar foi deferido, suspendendo, por seis meses a contar da decisão proferida pelo Relator, as medidas judiciais que resulte em reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia e representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, anteriores ao dia 20/03/2020. Como pode se conferir da ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONALE CIVIL.ARGUIÇÃODE DESCUMPRIMENTODEPRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELADODIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIADACOVID-19. MEDIDACAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. A hipótese

1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.

II. Fundamentos de fato

2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Notícia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.

III. Fundamentos jurídicos

3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. ADPF 828 MC / DF 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é deque as pessoas fiquem em casa.

4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.

5. É preciso distinguir três situações:

(i) ocupações antigas, anteriores à pandemia;

(ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e

(iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Tambémmerecem solução específica: a) ocupaçõesconduzidas por facções criminosas; e b)invasões de terras indígenas.

IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia

6.
Justifica-se a suspensão, por 6(seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.

(...)

VII. Conclusão

1.
Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);

(...)

2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:

i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;

ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;

iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e

iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.

Portanto, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, restam presentes o risco de dano grave e de difícil reparação, gerado pelo imediato efeito da decisão; assim como a probabilidade do direito, conferida através do Decreto Legislativo 06/2020 e ADPF nº. 828 MC/DF.

Conferidos os requisitos legais, forçosa a concessão da suspensão da decisão de piso.

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, em consequência, suspendo a medida de reintegração de posse pelo prazo estabelecido pelo STF através da ADPF 828/DF.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 16/12/2021